Tribunal: TCU
Processo: 018.675/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município nos exercícios de 2003 e 2004 com a finalidade de construção de creche e realização de ações sociais e comunitárias para o enfrentamento à pobreza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos públicos repassados pela União ao município de Pureza-RN por meio do Convênio PT/SEAS/MPAS/2091 (Siafi/Siconv 464052), o qual tinha por objeto a construção de uma creche e a promoção de ações sociais e comunitárias no enfrentamento à pobreza na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Pureza-RN da relação processual; 9.2. considerar Francisco Pereira do Vale revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Pereira do Vale, condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/3/2003 24.000,00 Débito 5/5/2003 20.000,00 Débito 28/5/2003 10.000,00 Débito 9/7/2003 10.000,00 Débito 17/7/2003 6.750,00 Débito 23/7/2003 3.000,00 Débito 7/1/2004 6.600,00 Débito 3/1/2012 13.815,94 Crédito 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ao município de Pureza-RN e ao responsável.